Tribunal: STF
Processo: Rcl 67040
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mariana Dourado Santiago, contra decisão proferida pela Desembargadora Federal Rosana Noya do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no Agravo de instrumento n. 1003447-71.2023.4.01.0000 e contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Federal de São Luís nos autos do Mandado de Segurança n. 1009173-81.2024.4.01.3700, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 186 e na ADI n. 4.868.



    2. Alega a parte autora na inicial que “candidatou-se ao curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o ano letivo de 2024. A Reclamante, após anos de dedicação e estudo, obteve pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que a classificou em 29º lugar, de um total de 50 vagas da ampla concorrência para o referido curso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “foi preterida no processo seletivo devido à não aplicação da bonificação regional de 20%, prevista na Resolução 2.684/2022 – CONSEPE e no item 6.1.5 do Edital 13/2024 – PROEN, por não ter concluído o Ensino Médio em escola localizada dentro do raio de 150 km do município de Pinheiro, Estado do Maranhão, excluindo especificamente candidatos de São Luís, onde a Reclamante concluiu o ensino médio” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “ ao tomar ciência de sua preterição no processo seletivo devido à não aplicação da bonificação regional a seu favor, impetrou Mandado de Segurança (...), pleiteando, em sede de tutela liminar, a desconsideração da aplicação do bônus regional, consubstanciado no critério de inclusão regional estabelecido pelo edital PROEN 13/2024, itens 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, reconhecendo a inconstitucionalidade do ato, e que a UFMA proceda a matrícula da impetrante, uma vez que ficou comprovado que TODOS os convocados tiveram suas notas acrescidas da bonificação de 20% e que uma vez retirada esta bonificação, não implicará em alteração da ordem de classificação na lista final” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que “a decisão proferida pela referida 3ª Vara Federal de São Luís - MA, no entanto, indeferiu o pedido liminar da Reclamante, sustentando que a bonificação prevista na Resolução CONSEPE 2.648/2022, adotando critério de inclusão regional, mediante o acréscimo na nota final do ENEM, objetiva estimular o ingresso de estudantes que concluíram o ensino médio nas regiões de Imperatriz e Pinheiro” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “em segunda instância no Agravo de Instrumento nº 1003447-71.2024.4.01.0000, o TRF da 1ª região sob a relatoria da Desembargadora Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann proferida no dia 28 de março de 2024 manteve o mesmo posicionamento em sua decisão e indeferiu o pleito de tutela de urgência recursal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi decidida nos seguintes termos (e-doc. 5):



    O pedido de tutela de urgência recursal da Agravante, para matrícula no curso superior em referência, assenta-se na afirmação de que, se a bonificação regional for declarada inconstitucional ela fará jus a uma das vagas, pois sua pontuação, retirado o bônus de todos os estudantes, a situa dentro do número de vagas da ampla concorrência. 



    Ocorre que essa afirmação, como mencionado, está afastada da precisão necessária e desconsidera que a convocação trazida aos autos espelha o resultado de um reduzido número de candidatos, excluídos, por exemplo, candidatos que potencialmente alcançaram pontuação superior à da Recorrente, mas optaram por prestar informações precisas no cadastro do SISU. 



    De outro lado, diante do risco de concessão de liminar baseada em juízo formado a partir de informações imprecisas, oferecidas pela própria parte Recorrente à Instituição Superior de Ensino, como declara em sua peça recursal, falta probabilidade lógica ao direito invocado. 



    Cumpre ressaltar que, a pretendida exclusão do conteúdo material da política afirmativa questionada não apresenta aptidão de garantir precisão matemática no reconhecimento da aprovação da Recorrente, considerando o universo geral de todos os concorrentes no mesmo curso pretendido.



    (...)



    Por outro lado, a referida bonificação regional, como política afirmativa aplicada pela Instituição de Ensino, sob o fundamento de minorar desigualdades regionais, em princípio não evidencia discriminação infundada que enseje o afastamento nos termos requeridos.



    Afirma que “a situação da Reclamante, reveste-se de uma urgência dramática e profundamente preocupante, TRATA-SE DE UMA JOVEM CUJAS ASPIRAÇÕES E ESFORÇOS ACADÊMICOS ESTÃO PRESTES A SEREM DRASTICAMENTE COMPROMETIDOS PELA APLICAÇÃO DE UMA POLÍTICA TOTALMENTE DISCRIMINATÓRIA” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o perecimento do seu direito é iminente diante da consumação do cronograma estabelecido pela UFMA, conforme a 5ª Retificação do Edital 13/2024 (documento anexo), bem como o prejuízo que a Reclamante vem sofrendo, uma vez que o período acadêmico já teve início” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aduz que “a decisão de 2º grau, que manteve o indeferimento da liminar com a decisão de 1º grau contraria frontalmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso na ADI 4868, ADPF 186 e até mesmo na Medida Cautelar na Reclamação 65.976 Maranhão, ao estabelecer uma discriminação baseada EXCLUSIVAMENTE no local de conclusão do Ensino Médio, violando os princípios constitucionais da isonomia e do acesso à educação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “o critério utilizado pela UFMA não leva em consideração a situação individual dos estudantes, ignorando que residentes das localidades excluídas podem enfrentar circunstâncias de vulnerabilidade similares ou até mais agravadas do que aquelas vivenciadas por estudantes das regiões beneficiadas pela bonificação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer, “a concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento pelo TRF da 1ª região e pela 3ª Vara Federal Cível da SJMA, garantindo à Reclamante a aplicação da bonificação regional e o seu direito de matrícula para cursar Medicina na UFMA, Campus Pinheiro, até julgamento final desta reclamação, assegurando a vaga da Reclamante no processo seletivo que obteve aprovação na 29ª posição, uma vez que ficou comprovado que TODOS os convocados estão com suas notas acrescidas da bonificação de 20% e que uma vez retirada esta bonificação, não implicará em alteração da ordem de classificação na lista final” (fl. 8, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão monocrática impugnada Proferida pela Desembargadora Federal Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann do Tribunal Regional de Federal da 1ª Região no Agravo de Instrumento de nº 1003447-71.2024.4.01.0000 e a decisão do juiz federal Clodomir Sebastião Reis da 3ª Vara Federal de São Luís no Mandado de Segurança de nº 1009173- 81.2024.4.01.3700 e da Resolução nº 2.648- CONSEPE, Edital 13/2024 – PROEN/UFMA, quanto ao bônus de inclusão regional” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 186 e à ADI n. 4.868. 



    3. Discute-se na presente reclamação se o indeferimento de medida liminar em Mandado de Segurança, confirmado em Agravo de instrumento, sob o fundamento de que a bonificação de inclusão regional estipulada pela UFMA, não evidenciaria, em princípio, discriminação infundada, teria violado o que decidiu este Supremo Tribunal na ADI n. 4.868 e na ADPF n. 186.



    4. Nesta oportunidade destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a ementa da ADI n. 4.868:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.



A ADPF n. 186 foi decidida no seguinte sentido:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente.



    5. Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 186 e ADI n. 4.868, entendo sem razão a reclamante. 



    6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 24/5/2022).



    7. Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 186 e ADI n. 4.868, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    Explico. No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da ADPF n. 186, pois este precedente versa sobre cotas raciais, portanto, tema diverso do que está sendo debatido no processo de origem. 



    A questão suscitada pela reclamante, embora verse sobre a temática de cotas, não trata acerca da reserva de vagas pelo critério étnico-racial, razão pela qual não se verifica estrita aderência entre o paradigma e a situação fática examinada.



    Quanto ao outro paradigma apontado, a ADI n. 4.868, este Supremo Tribunal examinou especificamente a constitucionalidade da Lei Distrital n. 3.361/2014, que reservava o percentual de 40% das vagas da universidade para alunos oriundos de escolas públicas do Distrito Federal. 



    Nesta reclamação, discute-se a constitucionalidade da aplicação de bonificação regional de 20% prevista na Resolução 2.684/2022- CONSEPE e no item 6.1.5. do Edital 13/2024- PROEN às notas de alunos da região no curso de Medicina. 



     Desse modo, é evidente que esta ação não versa sobre a mesma matéria tratada na ADI n. 4.868. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes, portanto, o que fora decidido no paradigma apontado não pode ter sua aplicação ampliada a ponto de balizar decisão que versa sobre norma diversa. 



      Nesse sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal:



    RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 56787 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 1º-8-2023).



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF n. 186 e ADI n. 4.868, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente